Tribunal: TJDFT
Processo: 0733043-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733043-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF. A tutela de urgência visava à suspensão da exigibilidade de multa administrativa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sanção por ausência de violação às normas consumeristas, argumentando que prestou os devidos esclarecimentos no processo administrativo. Alega que o valor da multa é exorbitante e desproporcional. Aponta a presença do perigo de dano, consistente na iminente inscrição do débito em dívida ativa, o que traria prejuízos à sua atividade empresarial, como a impossibilidade de obter certidões negativas. Informa, ademais, ter realizado o depósito judicial do valor integral da multa para garantir o juízo, o que, por si só, autorizaria a suspensão da exigibilidade do crédito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, suspendendo a exigibilidade da multa até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (Num. 74947486). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a suspensão da exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON-DF. A parte agravante fundamenta a probabilidade do seu direito na tese de nulidade do ato administrativo, por suposta ausência de infração e pela desproporcionalidade da sanção aplicada. Contudo, em uma análise perfunctória, inerente a esta fase processual, não se vislumbra manifesta ilegalidade no ato administrativo questionado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em contrário. O processo administrativo que culminou na aplicação da multa parece ter observado o contraditório e a ampla defesa, e a decisão sancionatória encontra-se fundamentada nas normas de defesa do consumidor. Ademais, o controle judicial dos atos administrativos restringe-se à análise da legalidade, não sendo permitido, em regra, adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da Administração. O valor da sanção, por sua vez, foi fixado com base em critérios técnicos previstos em lei e em atos normativos, não se revelando, à primeira vista, teratológico ou confiscatório. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURO-GARANTIA INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa de R$ 33.600,00 aplicada pelo PROCON/DF e dos efeitos do ato administrativo correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se o seguro-garantia oferecido pela agravante é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da multa administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, incluindo os sancionadores, somente pode ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade ou abuso de direito. 4. No caso, o processo administrativo que originou a multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a decisão devidamente fundamentada com base no Código de Defesa do Consumidor (artigos 39, II e V, e 57) e no Decreto no 2.181/1997. 5. O controle judicial do ato administrativo deve limitar-se aos aspectos de legalidade, não alcançando o mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade do ato. 6. O valor da multa foi fixado com base em critérios técnicos, considerando o porte da empresa, a gravidade da infração, e a extensão do dano, nos termos do artigo 57 do CDC e da Portaria no 34/2020 do IDC/DF. 7. O seguro-garantia oferecido pela agravante, limitado ao valor da multa sem o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, mostra-se insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito. 8. Não restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado e de risco de lesão grave ou de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. O processo administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade, podendo ter sua nulidade reconhecida somente diante de prova robusta de ilegalidade ou abuso de direito. 2. A análise judicial de atos administrativos restringe-se aos aspectos de legalidade, sendo defeso o exame de mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade. 3. O seguro-garantia judicial deve observar os requisitos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil para fins de suspensão da exigibilidade do crédito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 39, II e V, 56, I, e 57; CTN, art. 151, II; CPC, art. 835, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1381254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019; STJ, AgInt-REsp 1.612.784-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020; TJDFT, Acórdão 1905067, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 08/08/2024. (Acórdão 1977429, 0746493-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.)” Ocorre que, para além da discussão sobre o mérito do ato administrativo, a parte agravante comprovou ter realizado o depósito judicial do valor integral da multa (Num. 244120452 e Num. 244120454), garantindo o juízo. Tal fato altera o panorama da análise, pois o depósito integral do montante discutido é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, conforme interpretação análoga do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, aplicável a créditos de natureza não tributária. Com a garantia integral do débito, o risco de dano ao erário é afastado, ao mesmo tempo em que se resguarda a parte agravante dos efeitos gravosos da cobrança, como a inscrição em dívida ativa e o protesto, enquanto se discute a validade da sanção na ação principal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimento de que seria possível a suspensão da exigibilidade da multa administrativa quando houver a apresentação de seguro-garantia ou fiança bancária, além, é claro, do depósito integral em dinheiro, modalidades de caução admitidas pela legislação processual cível. 2. É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, com a apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento, nos termos do art. 151, II do CTN c/c o art. 835, § 2o do CPC e do art. 9o da Lei 6.830/80. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1867269, 0701043-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.)” Assim, embora a probabilidade de provimento do recurso quanto ao mérito da sanção não se mostre evidente nesta análise inicial, a garantia integral do juízo constitui fato novo e suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade da multa, estando, portanto, preenchido o requisito para a concessão da medida. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, a exigibilidade da multa administrativa objeto da Ação Anulatória n. 0708200-55.2025.8.07.0018, até o julgamento do mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator